Tribunal: TJBA
Processo: 8012659-72.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012659-72.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COLEGIO NOVO TEMPO LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS AZEVEDO AMORIM

APELADO: DIOGENES NUNES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA DE MATRÍCULA ESCOLAR. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por instituição de ensino particular contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por genitor, em nome próprio e representando sua filha menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa de matrícula sob o argumento de existência de “cotas anuais para esse tipo de público”. A apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, imprestabilidade das capturas de tela de conversa via WhatsApp, litigância predatória e inexistência de ato ilícito, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas digitais apresentadas pelos autores são aptas a comprovar a recusa discriminatória de matrícula; (ii) estabelecer se a negativa de matrícula de criança com TEA configura ato ilícito indenizável; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença e apresenta razões jurídicas aptas a viabilizar o contraditório e o exame pelo tribunal.

4.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e vulnerabilidade dos consumidores, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.

A instituição de ensino não se desincumbe do ônus de demonstrar a falsidade das capturas de tela do WhatsApp nem a inexistência de vínculo com o canal de atendimento utilizado para matrícula.

6.

A prova oral produzida em audiência confirma a existência de canal oficial de comunicação via WhatsApp administrado pela escola, corroborando a autenticidade das conversas apresentadas pelos autores.

7.

A recusa de matrícula fundada no diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista configura prática discriminatória vedada pelo ordenamento jurídico, que assegura o direito à educação inclusiva e à igualdade de acesso e permanência na escola.

8.

A alegação de existência de “cotas anuais” para alunos com TEA revela política institucional de exclusão incompatível com a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

9.

O ajuizamento de outras ações semelhantes pelo genitor contra diferentes instituições de ensino não caracteriza litigância de má-fé nem advocacia predatória, mas evidencia a reiteração de recusas discriminatórias sofridas pela criança.

10.

Restam configurados o ato ilícito, o dano moral e o nexo causal, impondo-se a responsabilização objetiva da instituição de ensino com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

11.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta discriminatória, a vulnerabilidade da criança e as funções compensatória, pedagógica e punitiva da responsabilidade civil.

12.

A condição econômica da instituição de ensino não afasta nem reduz automaticamente a obrigação de reparar o dano, sob pena de esvaziamento da função preventiva da indenização em hipóteses de discriminação.

13.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa de matrícula de criança com Transtorno do Espectro Autista fundada em limitação de vagas configura conduta discriminatória ilícita.

2.

Capturas de tela de conversas eletrônicas constituem meio idôneo de prova quando corroboradas por outros elementos constantes dos autos e não infirmadas pela parte contrária.

3.

A condição econômica reduzida do ofensor não afasta a função pedagógica e preventiva da indenização por danos morais decorrentes de discriminação.

4.

O ajuizamento de múltiplas ações contra diferentes instituições de ensino não caracteriza litigância de má-fé quando evidenciada a repetição das condutas discriminatórias narradas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 206, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 487, I, e 1.010, II e III; ECA, art. 5º; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 12.764/2012; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 8012659-72.2022.8.05.0080
,
oriundos da
Comarca de Feira de Santana
, em que figura

como Recorrente
COLÉGIO NOVO TEMPO
, sendo
Recorridos
DIÓGENES NUNES SOUZA
e M.C.S.S, por ele representada.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09